Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722220-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NELSON DE ESPINDOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela ré, DC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão prolatada na ação de resolução de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer no 0720967-84.2022.8.07.0001, ajuizada por NELSON DE ESPINDOLA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos: “INDEFIRO a pretensão da ré à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à míngua de demonstração de sua hipossuficiência financeira. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretenderiam produzir, requereu a ré a realização de perícia, enquanto o autor não manifestou interesse na dilação probatória. DEFIRO o pedido de produção de prova pericial deduzido pela parte ré, diligência para a qual nomeio a perita Engenheira Civil Gabriela Villoslada, cujos dados encontram-se no SISTJ. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se a ‘expert’ nomeado para dizer se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresentar proposta de honorários, que serão adiantados pela ré.” (ID 189933777). - g.n. Em suas razões, agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que inverteu o ônus da prova até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requer reforma da decisão agravada para conceder-lhe à gratuidade de justiça. Alega que, conforme a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem direito ao benefício da justiça gratuita ao demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu por meio da certidão de protesto e da declaração de hipossuficiência juntados aos autos. Argumenta que a definição de inversão do ônus da prova impõe maior responsabilidade à parte agravante para apresentar todas as alegações. Portanto, diante do deferimento da prova pericial e com o objetivo de comprovar todos os argumentos, torna-se extremamente necessário obter a concessão da justiça gratuita. Isso se deve à relevância das provas para o processo, e sem o benefício concedido, a parte não conseguirá arcar financeiramente com as despesas. Preparo recolhido (ID 59749340 e 59749341). Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante juntou documentos (ID 60056723). A medida liminar não foi concedida (ID 60102267). Sem contrarrazões (ID 61675124). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Consoante o art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade de justiça. De início, não se conhece dos argumentos atinentes à inversão do ônus da prova, por dois motivos. Primeiro, a decisão agravada não trata do tema. Segundo, e último, a questão é objeto do agravo de instrumento no 0737226-26.2023.8.07.0000, interposto contra decisão diversa e anterior à presente decisão agravada (ID 167817526 e 170965098). A Constituição Federal – CF, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o art. 98, caput, do CPC, estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na CF (art. 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Nos casos em que o requerente do benefício é pessoa jurídica, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Portanto, a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Nesse sentido: “[...] 1. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 2. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. [...].” (07150283220238070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024); “[...] 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a concessão do benefício da gratuidade de justiça tanto para as pessoas naturais, como para as pessoas jurídicas, que não possuem condições econômico-financeiras. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 481, impõe a comprovação de sua fragilidade financeira para fazer frente às despesas processuais. [...].” (07141506720238070001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2024). No caso, a agravante requereu ao juízo de origem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no entanto, colacionou apenas a certidão de protesto e a declaração de hipossuficiência, razão pela qual o pedido foi indeferido (ID 183556785, 183560715 e 183560713). Após interposição do presente recurso, foi intimada a anexar comprovantes da situação financeira da empresa que confirmassem a situação de hipossuficiência, tendo sido juntados extratos bancários, com várias movimentações financeiras de valores elevados (ID 59800956 e ID 60056723). Nota-se, ainda, que a agravante praticou ato incompatível com o requerimento do benefício, porquanto recolheu o preparo do recurso. Nesse caso, além de se configurar a ocorrência de preclusão lógica, fica demonstrado que a agravante dispõe de capacidade financeira para suportar as despesas do processo (ID 59749341). A propósito: “[...] 1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. [...].” (07220449420238070001, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 12/7/2024); “[...] 3. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. [...].” (07146268720238070007, Relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 12/7/2024). Dessa forma, não se verificam nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência da agravante, e, tratando-se de ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, nesse momento processual, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea ‘a’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 12:48:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador